Tribunal: TJDFT
Processo: 0705845-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. DANO IN RE IPSA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos, admitiu que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral presumido (in re ipsa), nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, porém, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. Negado provimento ao recurso.